Tribunal: TJPA
Processo: 0806260-25.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806260-25.2025.8.14.0000

RECORRENTE: APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0806260-25.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS

ADVOGADO:
DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO – OAB/PA 21.286

RECORRIDA:
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE FAMILIAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA FORMAL. RESOLUÇÕES TJPA Nº 17/2021 e 05/2019. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO TÉCNICO DA JUNTA OFICIAL EM SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Recurso Administrativo interposto por Oficial de Justiça contra decisão do Juiz Auxiliar da Presidência que indeferiu pedido de remoção para a Região Metropolitana de Belém, objetivando prestar assistência à genitora de 93 anos portadora de múltiplas comorbidades.

II. A exigência de dependência econômica formal constitui requisito objetivo estabelecido pelas Resoluções TJPA nº 17/2021 e 05/2019, não havendo discricionariedade administrativa para sua flexibilização quando ausentes os pressupostos normativos.

III. A Junta Oficial em Saúde, após perícia médica realizada em 13/08/2024, concluiu pela ausência dos critérios objetivos previstos nas Resoluções, especificamente quanto à inexistência de dependência econômica formal da genitora no Imposto de Renda do servidor.

IV. O interesse do serviço e a necessidade de preservação das atividades jurisdicionais na Comarca de Tomé-Açu, conforme manifestação da Direção do Fórum, constituem elementos que reforçam a correção da decisão administrativa.

V. Recurso desprovido para manter o indeferimento da remoção do servidor.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0806260-25.2025.8.14.0000

RECORRENTE: APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS

ADVOGADO: DANIEL ANTONIO SIMOES GUALBERTO – OAB/PA 21.286

RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS, Oficial de Justiça Avaliador, matrícula 40390, lotado na Central de Mandados da Comarca de Tomé-Açu, por intermédio de seu procurador constituído, em face de decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Silvio Cesar dos Santos Maria, que indeferiu pedido de concessão de condição especial de trabalho fundamentado nas Resoluções TJPA nº 17/2021 e 05/2019.

O ato administrativo ora impugnado consubstancia-se na decisão exarada pelo Juiz Auxiliar da Presidência (ID 25891186, fl. 18), que indeferiu o pleito de concessão de condição especial de trabalho ao servidor recorrente, fundamentando-se no laudo médico pericial da Junta Oficial em Saúde, que concluiu pela ausência de critérios objetivos previstos nas Resoluções TJPA nº 17/2021 e 05/2019, especificamente quanto à inexistência de dependência econômica formal da genitora do servidor no Imposto de Renda.

O procedimento administrativo teve origem no Memorando TJPA-MEM-2024/37117, ID 25891186, fls. 3-4, por meio do qual o servidor requereu cessão ou remoção para unidade da Região Metropolitana de Belém, objetivando prestar assistência diária a sua genitora, Sra. Maria da Conceição Novaes dos Santos, de 93 anos, portadora de múltiplas comorbidades.

A Junta Oficial em Saúde procedeu à perícia médica em 13 de agosto de 2024, conforme documentado no ID 25891186, fl. 10, concluindo que, embora caracterizada a necessidade de assistência à saúde da genitora, não restaram preenchidos os requisitos objetivos das Resoluções nº 17/2021 e 05/2019, especificamente quanto à dependência econômica formal no Imposto de Renda.

O Serviço de Cadastro de Servidores informou, conforme ID 25891186 (fl. 7), que a Sra. Maria da Conceição Novaes dos Santos não consta como dependente do servidor no sistema Mentorh.

A Direção do Fórum de Tomé-Açu manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 25891186, fl. 33), argumentando que o servidor já possuía conhecimento das condições de saúde da genitora quando optou pela transferência em 2021, a existência de outros familiares aptos a prestar assistência e o expressivo volume da demanda da Comarca que obsta à saída do servidor sem imediata substituição.

Em manifestação complementar (ID 26684441, fls. 1-3), o recorrente apresentou documentação médica adicional evidenciando o agravamento do estado de saúde da genitora.

A Presidência do Tribunal manteve o indeferimento por seus próprios fundamentos e remeteu os autos ao Conselho da Magistratura para análise recursal.

Distribuídos os autos perante este Conselho, coube-me sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

CONHEÇO
do recurso, por presentes todos os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 18, VI, da Lei Complementar Estadual nº 014/91, compete ao Conselho da Magistratura "decidir sobre remoção e disponibilidade de magistrados e funcionários", bem como "recursos administrativos relativos a servidores". A competência recursal encontra-se igualmente prevista no art. 106 da Lei nº 5.810/94.

A controvérsia cinge-se à aplicação dos requisitos objetivos das Resoluções TJPA nº 17/2021 e 05/2019 para concessão de condição especial de trabalho por motivo de saúde de familiar ascendente.

I-
Da Necessária Observância aos Critérios Objetivos Estabelecidos

As Resoluções TJPA nº 17/2021 (art. 2º, § 3º, VI) e 05/2019 (art. 25, VI) estabelecem de forma expressa e taxativa que são considerados dependentes legais dos servidores "os pais, os avós ou os bisavós,
desde que sejam declarados como dependentes no imposto de renda
e não coabitem ou gozem o suporte social de outro familiar".

Nesse sentido, o requisito da dependência econômica formal não constitui mera formalidade burocrática, mas sim critério objetivo estabelecido pelo regulamento para delimitar o universo de beneficiários da condição especial de trabalho, evitando a subjetividade excessiva na análise administrativa e assegurando a isonomia entre os servidores.

II-
Do Laudo Técnico da Junta Oficial em Saúde

A Junta Oficial em Saúde, órgão técnico especializado, após perícia médica realizada em 13/08/2024, concluiu de forma categórica que "não há, no momento, critério de inclusão para deferimento do pleito, com base nas referidas normas legais" (ID 25891186, fl. 10).

Com efeito, este laudo técnico possui natureza vinculante para a Administração, não havendo margem para sua desconsideração, salvo se eivado de vício manifesto, o que não se verifica no caso em análise.

III-
Da Situação Fática Demonstrada

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade da genitora do recorrente, conforme amplamente demonstrado pela documentação médica apresentada, incluindo os novos documentos juntados em manifestação complementar (ID 26684441), que evidenciam o agravamento do quadro clínico.

Todavia, a situação de necessidade de cuidados, por si só, não autoriza a flexibilização dos critérios normativos estabelecidos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia administrativa.

IV-
Do Interesse do Serviço

A manifestação da Direção do Fórum de Tomé-Açu (ID 25891186, fl. 33) demonstra que a remoção do servidor comprometeria significativamente as atividades jurisdicionais da Comarca, considerando: 1- expressivo volume da demanda local; 2- ausência de substituto imediato; c) conhecimento prévio do servidor sobre a condição de saúde da genitora quando optou pela transferência em 2021.

V-
Da Impossibilidade de Flexibilização dos Critérios Normativos

Embora se reconheça a jurisprudência do STF no sentido de interpretação ampla do conceito de dependência (MS 22.336-7/CE), tal entendimento não autoriza a completa desconsideração dos critérios objetivos estabelecidos em normas regulamentares específicas.

Por sua vez, a discricionariedade administrativa encontra limites na legalidade, não podendo a Administração afastar-se dos critérios expressamente estabelecidos nas Resoluções sem comprometer a segurança jurídica e a isonomia entre os servidores.

VI-
Da Jurisprudência Consolidada deste Conselho da Magistratura

A jurisprudência deste Conselho da Magistratura é firme no sentido de que a concessão de remoção por motivo de saúde exige o rigoroso cumprimento dos requisitos normativos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO
POR
MOTIVO
DE
SAÚDE
. ART.36, III, ALINEA B DA LEI N. 8.112/90. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PERANTE JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMILIA (ART. 226 DA CF/88). REMOÇÃO NEGADA DIANTE DA NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RES. 006/2014-GP.1. Para o deferimento da
remoção
excepcional do servidor é imprescindível comprovação da impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação, ex vi do artigo 25, parágrafo 1º e 2º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do artigo 49 da Lei Estadual nº 5.810/94, no âmbito do Poder Judiciário e, do artigo 42 da Lei Estadual nº 6.969/07, que dispõe sobre os critérios objetivos para
remoção
destes servidores.2. Como a lotação é um ato inserido no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, esta poderá, por conveniência e oportunidade, movimentar os servidores de uma unidade para outra, visando somente interesse público e não as conveniências do servidor, salvo as exceções legalmente previstas.3. Ausência de comprovação da excepcionalidade, principalmente, diante do posicionamento contrário manifestado pela Junta de
Saúde
deste Poder.4. Recurso conhecido e improvido.
Recurso Administrativo nº 0002341-76.2016.8.14.0000, ac. 200107, data do julgamento 30/01/2019. Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO
EXCEPCIONAL POR
MOTIVO
DE
SAÚDE
. ART.36, III, ALINEA B DA LEI N. 8.112. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PERANTE JUNTA MÉDICA. DISPONIBILIDADE CONCEDIDA. CONFIGURAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO 006/2014-GP. 1. Para o deferimento da
remoção
excepcional do servidor é imprescindível a apresentação favorável do Setor médico deste E. Tribunal.2. Documentos que atestam a impossibilidade do tratamento na Comarca de lotação, nos termos art. 25, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução nº 006/2014-GP, que regulamenta a aplicação do art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 e do art. 42 da Lei Estadual nº 6.969/07.3. Critérios objetivos preenchidos diante da comprovação da necessidade excepcional, conforme parecer da junta médica.4. Recurso conhecido e provido.
Recurso Administrativo nº 0000241-17.2017.8.14.0000, ac. 198697, data do julgamento 28/11/2018. Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Estes precedentes consolidam o entendimento de que: a manifestação favorável da Junta de Saúde é requisito imprescindível; a ausência de comprovação da excepcionalidade impede o deferimento; o interesse público prevalece sobre conveniências pessoais do servidor, e, notadamente, a lotação é ato discricionário da Administração, salvo exceções legalmente previstas.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão da Presidência que indeferiu o pedido de remoção do servidor APOLO FRANCO NOVAES DOS SANTOS.

É o voto.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/07/2025